Tribunal: STF
Processo: HC 181759
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.  HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros, em benefício de Breno Santos Passos, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.2.2020, denegou o Habeas Corpus n. 551.282/SP.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, juntamente com outro corréu, às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dezoito dias-multa pela prática de roubo duplamente majorado (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal), pois, conforme a denúncia, os acusados teriam “previamente ajustado e em identidade de desígnios entre si e com pelo menos outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência física contra as vítimas Sueli e Maria Helena, subtraído para SI joias e relógios avaliados em R$ 500.000,00, R$ 800,00 e U$ 2.000,00 em dinheiro, bem como algumas garrafas de vinho, bens pertencentes a Sueli". 
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos recursos da defesa “para redimensionar as penas para os patamares de seis (06) anos, oito (08) meses e seis (06) dias de reclusão e quinze (15) dias-multa, para Breno Santos Passos, e de oito (08) anos e sete (07) dias de reclusão e dezenove (19) dias-multa, para Edivaldo Liberato da Paixão“.
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 551.282/SP, no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos termos seguintes:
    “(...) Decido. Preliminarmente cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. No caso em tela, assim foi fundamentada a dosimetria da pena na sentença condenatória, ipsis litteris (e-STJ fl. 21): 
    “Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais são significativamente desfavoráveis aos acusados, que não se limitaram a praticar atos tendentes à obtenção da posse da res pretendida, mas atuaram com crueldade e violência impressionantes, tendo agredido as vítimas, em especial Sueli, causando-lhes lesões corporais, não tendo pejo de fraturar o rosto de uma mulher dentro de sua própria casa, mormente com emprego de soco inglês, demonstrada personalidade desviada, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 
    Em relação ao réu Edivaldo, incide a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso 1, do Código Penal, dada a reincidência comprovada pela certidão de fls. 9 do apenso próprio, indo as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa. Incide sobre o quantum fixado a causa especial de aumento de pena do parágrafo 2° ao artigo 157. 
    As circunstâncias das causas de aumento são deveras graves e justificam aumento mais significativo das penas. Atuaram em comparsaria não apenas dois agentes, mas no mínimo quatro, três deles dedicando-se a ameaçar as vítimas e a bater na dona da casa. Não se limitaram os agentes ao empregada de uma arma, mas puseram-se dois dos agentes a empunhar ostensivamente armas de fogo contra as ofendidas, além de terem-lhes exibido uma mochila com mais outras armas de fogo. 
    Vão as penas, com aumento de metade, a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para o réu reincidente Edivaldo e a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa para Breno. (grifei) 
    Já o Tribunal de origem assim se manifestou, in verbis (e-STJ fls. 26/29): 
    “Com efeito, ficou bem demonstrado que os apelantes praticaram o crime de roubo duplamente qualificado, conforme noticiado nos autos. Eles, agindo em conluio e com unidade de desígnios entre eles e com um terceiro, não identificado, surpreenderam a ofendida e sua empregada doméstica, invadindo-lhes a residência e rendendo-as. Assim, de forma violenta, ostentando armas de fogo, exigiram-lhes dinheiro, armas, indagando-lhes sobre a existência de um cofre. A proprietária da casa informou-lhes não possuir cofre, sendo por eles agredida com socos e chutes. Ela mostrou-lhes tudo o que de valor possuía na casa, suas joias, relógios, dinheiro, dólares e vinhos. Apesar disso, continuava sendo agredida, inclusive, no rosto com um murro, onde Edivaldo a agrediu com um soco inglês, chegando a lhe causar fraturas no osso da face. Eles fizeram, ainda, roleta russa com ela e tentaram-na sufocar com o travesseiro. A empregada doméstica fora amarrada e também fora agredida som chutes nas pernas. Elas ficaram cerca de uma hora e meia, sob a custódia dos bandidos. Após se apossarem de tudo quanto o que quiseram, ordenaram-lhes que ficassem ali quietas, por alguns minutos, para que eles pudessem sair sem causar alardes, sob a ameaça de mata-las, caso fossem contrariados. A Polícia Militar foi acionada. Na sequência, a ofendida foi socorrida; e, em razão de seu estado, ficou internada em um Hospital. [...] 
    [...] As vítimas sempre prestaram declarações seguras e coerentes, afirmaram terem sido, violentamente, agredidas pelos criminosos; que, impiedosamente, as atacaram, sobretudo à proprietária da casa, desprovendo-lhe de suas jóias, relógios, dinheiro e dólares. Ressaltaram que todos portavam armas de fogo; e, que Edivaldo e o terceiro, não identificado, eram os mais agressivos. Eles traziam consigo uma mochila, repleta de outras armas, que fizeram questão de mostrar para a dona da casa e para a empregada doméstica; a qual, também, amarraram e agrediram com chutes. Salientaram que os bandidos deram coronhada e fizeram roleta russa com a proprietária do imóvel. Ressaltando que Edivaldo dera-lha murros no rosto com um soco inglês, tendo a agredido tanto, a ponto de ela precisar ficar internada no hospital. Ambas reconheceram os réus, como autores do roubo, sem titubear (cf. fls. 28/29, 31/32, 92/93 e 257). Elas não tinham porque acusá-los, de forma leviana e injusta. 
    [...] Portanto, suas condenações não se deram com base em meras suspeitas; o quadro probatório é deveras incriminador. 
    Restaram bem demonstradas as majorantes do concurso de agentes e do emprego de armas. Houve identidade de propósitos entre os agentes, que se valeram de violência e crueldade desmedidas contra as ofendidas; e, a divisão de tarefas restara bem delineada. A prova oral comprova o emprego das armas, nos termos do artigo 167, do C.P. P.; não havendo razão para afastar qualquer das causas de aumento. Todavia, as penas serão sutilmente mitigadas. As básicas devem permanecer um quarto acima do mínimo, conforme motivado na respeitável sentença de primeiro grau, por conta da crueldade e violência desnecessárias empregadas contra as vitimas. Para Edivaldo, preserva-se o aumento de um sexto, por conta da reincidência (cf, fls. 09 do apenso), resultando em cinco anos e dez meses de reclusão e quatorze dias-multa. No caso de Breno, por conta de sua menoridade relativa, mitigam-se suas penas em um sexto, fazendo com que elas totalizem em quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão e onze dias-multa. Na terceira fase do cálculo, aplica-se o acréscimo de três oitavos, em razão do concurso de agentes e do emprego de armas, pois quanto mais presentes se fazem estas agravantes específicas do tipo, mais grave é a representação do delito para a vitima; o que faz com que suas sanções totalizem em oito anos e sete dias de reclusão e dezenove dias-multa, para Edivaldo; e, em seis anos, oito meses e seis dias de reclusão e quinze dias-multa, para Breno. (grifei) 
    Delineada a situação fática, passo à análise da tese aviada. 
    Alegação de violação à súmula n. 443/STJ 
    A análise dos excertos acima demonstra que o aumento de 3/8 na terceira fase da dosimetria do delito de roubo teve fundamentação concreta suficiente, uma vez que o Magistrado consignou a gravidade de cada uma das majorantes, em especial o fato de que "[a]tuaram em comparsaria não apenas dois agentes, mas no mínimo quatro, três deles dedicando-se a ameaçar as vítimas e a bater na dona da casa. Não se limitaram os agentes ao empregada de uma arma, mas puseram-se dois dos agentes a empunhar ostensivamente armas de fogo contra as ofendidas, além de terem-lhes exibido uma mochila com mais outras armas de fogo" (e-STJ fl. 21). 
    Logo, há fundamentação concreta para o aumento acima da fração mínima, o que afasta a ocorrência de ilegalidade por infringência ao enunciado da Súmula n. 443/STJ. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. A Corte de origem manteve o acréscimo de 3/8 (três oitavos) em razão das duas majorantes do delito de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), com fundamentação concreta, tendo em vista a pluralidade de agentes - pelo menos três comparsas - e a utilização de, no mínimo, duas armas de fogo, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) (…)
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na alegação de constrangimento ilegal pelo acórdão da apelação na qual se “aplicou arbitrariamente os aumentos de pena, pois, sem fundamentação idônea a justificar o porquê de tamanha punição, exasperou a pena do Paciente única e exclusivamente em razão do número de causas de aumento de pena, tornando-se, portanto, ilegal”.
    Sustentam que “o entendimento nas cortes superiores do Brasil no que concerne ao aumento decorrente das majorantes previstas no art. 157, § 2.º e seus incisos, verifica-se que é irregular o acréscimo da pena implementado em 3/8, acima do mínimo legal, que é de 1/3, sem a imprescindível fundamentação, justificando a concessão de habeas corpus”. 
    Afirmam que, “em verdade, haveria necessidade de uma análise pormenorizada de todos os aspectos fáticos que envolveram o delito, motivando o aumento da reprimenda em razão de cada uma das causas de aumento reconhecidas”. 
    Requerem “seja concedida presente ordem de Habeas Corpus para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento, porquanto o número de majorantes não é fundamento idôneo para exasperar a reprimenda”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.2.2020, denegou o Habeas Corpus n. 551.282/SP. Antecipando-se ao julgamento do agravo regimental interposto contra a referida decisão, impetrou-se simultaneamente o presente habeas corpus, sem que houvesse pronunciamento sobre as questões suscitadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se tem no caso. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    10. Ademais, se houvesse possibilidade de análise desta ação – o que não há conforme antes explicitado - haveria óbice jurídico intransponível à pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes quando da majoração na terceira fase da dosimetria da pena imposta. 
    11. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    Também, por exemplo, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 57.596, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.
    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    12. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (Recurso em Habeas Corpus n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014). 
    13. Não há abuso de poder ou ilegalidade manifesta a justificar a atuação deste Supremo Tribunal.
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado. 
    14. Na decisão impugnada ficou demonstrado que, para justificar o aumento na terceira fase de aplicação da pena, houve fundamentação concreta, amparada nas circunstâncias específicas do caso, enfatizando-se que os acusados não se limitaram a portar as armas, ostentando-as para intimidar as vítimas, mas a usá-las para agredi-las grave e covardemente, inclusive psicologicamente, fazendo a chamada “roleta-russa”. O concurso de agentes foi além das pessoas dos denunciados, envolvendo outros dois agentes não identificados.
    Extrai-se da fundamentação das instâncias ordinárias:
    “As circunstâncias das causas de aumento são deveras graves e justificam aumento mais significativo das penas. Atuaram em comparsaria não apenas dois agentes, mas no mínimo quatro, três deles dedicando-se a ameaçar as vítimas e a bater na dona da casa. Não se limitaram os agentes ao empregada de uma arma, mas puseram-se dois dos agentes a empunhar ostensivamente armas de fogo contra as ofendidas, além de terem-lhes exibido uma mochila com mais outras armas de fogo”.
     E, ainda:
    “As vítimas sempre prestaram declarações seguras e coerentes, afirmaram terem sido, violentamente, agredidas pelos criminosos; que, impiedosamente, as atacaram, sobretudo à proprietária da casa, desprovendo-lhe de suas joias, relógios, dinheiro e dólares. Ressaltaram que todos portavam armas de fogo; e, que Edivaldo e o terceiro, não identificado, eram os mais agressivos. Eles traziam consigo uma mochila, repleta de outras armas, que fizeram questão de mostrar para a dona da casa e para a empregada doméstica; a qual, também, amarraram e agrediram com chutes. Salientaram que os bandidos deram coronhada e fizeram roleta russa com a proprietária do imóvel. Ressaltando que Edivaldo dera-lhe murros no rosto com um soco inglês, tendo a agredido tanto, a ponto de ela precisar ficar internada no hospital. (…)
    Restaram bem demonstradas as majorantes do concurso de agentes e do emprego de armas. Houve identidade de propósitos entre os agentes, que se valeram de violência e crueldade desmedidas contra as ofendidas; e, a divisão de tarefas restara bem delineada. (…)
      Na terceira fase do cálculo, aplica-se o acréscimo de três oitavos, em razão do concurso de agentes e do emprego de armas, pois quanto mais presentes se fazem estas agravantes específicas do tipo, mais grave é a representação do delito para a vitima”.  
    15 Evidenciado está que a fração adotada não foi fixada com fundamento apenas no número de majorantes, mas justificada pelo conjunto das circunstâncias específicas do caso, objetivamente verificado pelas condutas praticadas e sua adequação em concreto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal, não havendo o que reparar na decisão apontada como coatora.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora